Tribunal: TJBA
Processo: 8171669-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171669-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: OLINDA LUCENA SANTOS

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. LEI Nº 15.109/2025. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. EXTENSÃO AO PREPARO RECURSAL. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante é advogado e busca a reforma da decisão para litigar sem o recolhimento do preparo em processo que visa o recebimento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravante preencheu os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) se a Lei nº 15.109/2025 autoriza a dispensa do adiantamento do preparo em recursos interpostos no curso de demandas que versem sobre honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos.

4. O agravante percebe proventos de aposentadoria e exerce atividade profissional como advogado, o que evidencia possibilidade de auferir outras fontes de renda. Instado a apresentar extratos bancários para comprovar a alegada hipossuficiência, limitou-se a juntar comprovantes de despesas básicas.

5. A Lei nº 15.109/2025 incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.

6. Uma interpretação teleológica impõe que a dispensa do adiantamento se estenda ao preparo recursal nos recursos interpostos no bojo dessas demandas processuais.

7. Como a decisão que indeferiu a gratuidade e exigiu o preparo foi proferida sob a vigência da nova lei, o advogado faz jus à dispensa do recolhimento imediato das custas para o processamento de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido em parte.

____________

Tese de julgamento:

1.
A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade e pode ser afastada mediante elementos em sentido contrário. 2.
A Lei nº 15.109/2025, de natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas demandas que versem sobre honorários advocatícios, abrangendo o preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 14, 82, § 3º, 98, 99; Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023910-07.2020.8.05.0000, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 03/12/2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063592-61.2023.8.05.0000, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, pub. 26/03/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010495-88.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, 5ª Câmara Cível, pub. 30/07/2019; TJPE, Apelação Cível nº 0018437-28.2018.8.17.2001, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, 1ª Câmara Cível, j. 29/09/2025; TJMG, Agravo Interno nº 3867303-36.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, 4º Núcleo de Justiça 4.0, j. 02/02/2026.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8171669-98.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante
ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR
e como Agravada
OLINDA LUCENA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)